Tribunal: CARF
Processo: 10166.901077/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-12-23

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.901077/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.122 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
JORLAN SA VEICULOS AUTOMOTORES IMPORTACAO E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei; no caso, não foi comprovado nos autos a existência do
direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
decadência suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 03-52.467 - 4a Turma
da DRJ/BSB, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.901077/2010-40
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.122 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901077/2010-40

Tratam os autos das Declarações de Compensação (DCOMP) de n-
16894.76344.021007.1.7.02-2025,
13245.92127,140305.1.3.02-1140
e
34282.03315.250707.1.3.02.8030, transmitidas com base em suposto crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2003
(01/01/2002 a 31/12/2002).
Comparadas as informações prestadas no PER/DCOMP com as
existentes nos sistemas internos da RFB, não foram confirmadas pelo sistema o valor
correspondente à estimativa compensada informada no PER/DCOMP que totalizou
R$ 340.578,39.
Assim, em 07/06/2010, foi emitido eletronicamente o Despacho
Decisório (fl. 25), cuja decisão não homologou a compensação dos débitos
confessados. O valor atualizado do principal correspondente aos débitos informados
é de R$ 91.238,34.
Cientificado, via postal, dessa decisão em 14/06/2010 (fl. 134), bem
como da cobrança dos débitos confessados nas declarações de compensação, o
sujeito passivo apresentou em 14/07/2010, manifestação de inconformidade às fls. 2
a 7.
Resumidamente, a contribuinte esclarece que as compensações de
estimativa mensal não reconhecidas pela Receita Federal teriam utilizado crédito de
PIS recolhidos indevidamente, que foram reconhecidos judicialmente, no Mandado
de Segurança -Processo n° 1997.35.00.009986-8 e Mandado de Segurança -
Processo n° 1999.34.00.005615-1 (Goiânia e Brasília), conforme informação contida
nas DIPJ e DCTF apresentadas à época:

Acrescenta que no PER/DCOMP retificador foi informado o n° da
declaração de compensação original como sendo a origem do crédito, porque na
época, não se permitia informar o número do processo (Mandado de Segurança),
que seria de fato a origem do crédito de PIS. Observa, ainda, que teria tentado de
todas as formas retificar o PER/DCOMP n° 16894.76344.021007.1.7.02-2025 e
informar o número do processo de habilitação do crédito do PIS (processo n°
10166.006332/2005-81), reconhecido por decisão judicial transitada em julgado,
porém o sistema não aceitou em função do período se referir a 2002, quando ainda
não havia a exigência legal da prévia habilitação do crédito reconhecido por medida
judicial. Assim, teria informado o número do processo judicial nas DCTF e na
declaração de compensação retificadora informou o número do PER/Dcomp original
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.122 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901077/2010-40

como sendo a origem do crédito. Conclui que este teria sido o motivo da distorção
apontada no Despacho Decisório.
Relata que traz aos autos prova de todos os fatos alegados e enfatiza
que a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos, nos termos da Lei n° 9.784/99.
Ao final, solicita que sejam acolhidas suas razões de defesa para:
a)
que seja recebida e processada esta Manifestação de
Inconformidade nos termos da lei;
b)
que sejam acatados os argumentos apresentados, com a
consequente revisão da não-homologação do PER/Dcomp objeto dos
autos e extinção dos débitos informados na citada declaração de
compensação.
Consultas efetuadas nos sistemas da RFB confirmam que os créditos
oriundos de decisão judicial foram informados pelo contribuinte na DCTF do
período em análise e que estes ainda não foram validados no sistema Fiscel.
Ainda, conforme observado pelo contribuinte, à época não havia a
exigência de habilitação prévia dos créditos homologados judicialmente, nem era
possível inserir esta informação nas Declarações de Compensação transmitidos via
sistema PER/DCOMP.
Desta forma, considerando os fatos apontados, a 4a Turma de
Julgamento da DRJ em Brasília - DF, por unanimidade, em Sessão de Julgamento
realizada na data de 19 de setembro de 2011, converteu o julgamento em resolução
para que a Delegacia da Receita Federal de origem analisasse os créditos judiciais
que teriam sido utilizados para compensar as estimativas mensais de IRPJ
apuradas no período em análise.
Em atendimento à diligência formulada pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ/BSB), a DRF de origem
emitiu a Informação Fiscal de fls. 370 a 375.
As principais conclusões do Relatório Fiscal são:
a)
os créditos judiciais que a contribuinte alega ter utilizado
para compensar as estimativas mensais de IRPJ apuradas no ano-
calendário 2002, oriundos dos Mandados de Segurança n°
1997.35.00.0099868 e n° 1999.34.00.0056151, foram objeto do
processo administrativo fiscal n° 10120.002439/99-50;
b) o Despacho Decisório referente ao processo n°
10120.002439/99-50 elaborado pela Divisão de Orientação e Análise
Tributária (DIORT) (fls. 327/331) e sua Revisão (fls. 332/336),
mantidos tanto na DRJ Brasília (fls.339/341) quanto no CARF (fls.
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.122 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901077/2010-40

342/347), resultou na não homologação do PER/DCOMP n°
22538.76191.131205.1.3.549905 e na homologação parcial do
PER/DCOMP n° 40200.76043.161106.1.7.548474, tendo sido
homologadas as demais declarações de compensação, tratadas nos
autos daquele processo;
c)
a partir da análise do referido Despacho Decisório,
especificamente nos parágrafos 18 e 19 (fl. 335), em conjunto com a
análise da Listagem de Débitos (fls. 288/293) e do Demonstrativo de
Compensação (fls. 294/324), verifica-se que as estimativas de IRPJ
do ano-calendário 2002 não foram relacionadas entre os débitos
declarados nas DCOMP - Tabela 2, cuja relação encontra-se
discriminada na Planilha anexada à fls. 368/369, e tão pouco entre os
débitos declarados em DCTF(Fl. 230) cuja origem do crédito seria
supostamente as ações judiciais n° 1997.34.00.0099868 e n°
1999.34.00.0056151;
d)
considerar as estimativas de IRPJ do ano-calendário 2002
como quitadas, implicaria reconhecimento de crédito a maior, já que
todo o crédito oriundo dos MS n° 1997.34.00.0099868 e n°
1999.34.00.0056151 foi utilizado para compensar os débitos
cadastrados no Processo 10120.002439/9950.
e)
portanto, o direito creditório pleiteado pela requerente na
DCOMP 16894. 76344.021007.1.7.022025, oriundo de estimativas
mensais de IRPJ compensadas com créditos judiciais oriundos dos
MS n° 1997.34.00.0099868 e 1999.34.00. 0056151 não é legítimo.

Cientificado da Informação Fiscal em 11/12/2012 (fl. 378), o sujeito
passivo apresentou manifestou de inconformidade em 09/01/2013 (fls. 380 a 384). A
manifestante alega os seguintes pontos principais:
a)
que não foi considerado na diligência realizada que o valor
do crédito do MS n° 1999.34.00.005615-1 era de R$ 6.858.361,47 ao
invés de R$ 2.939.500,16, como está descrito na Diligência Fiscal;
b)
que não foi considerada para efeitos de apuração do crédito a
quantia de R$ 4.388.670,23, incorporada na decisão proferida pelo
Segundo Conselho de Contribuinte no Pedido de Habilitação,
processo n° 10166.006332/2005-81 e ainda o crédito decorrente do
MS n° 1997.34.00.0099868. Estes valores não foram reconhecidos
pela Receita Federal, pois os mesmos teriam sido pagos por meio dos
créditos oriundos do PIS recolhido indevidamente, reconhecidos nos
MS n° 1999.34.00.005615-1 e n° 1997.34.00.0099868, como fariam
prova as DCTF apresentadas à época;
Fl. 448
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.122 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901077/2010-40

c)
esclarece que tentou retificar o PER/DCOMP objeto dos
autos e informar o número do processo de habilitação do crédito do
PIS (processo n° 10166.006332/2008-81), reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado. Porém, o sistema não aceitava, pois o
período é datado do ano de 2002, quando ainda não havia a
exigência legal da prévia habilitação do crédito reconhecido por
medida judicial, informando á época da compensação original,
somente o número do processo judicial nas DCTF e na retificadora
informou o número do Per/DCOMP original como sendo a origem do
crédito. Portanto, requer que seja substituída na página 5 -
Estimativas Compensadas com Outros Tributos do PER/DCOMP n°
16894.76344. 021007.1.7.02-2025 o número da DCOMP original
para o número do processo de habilitação (processo n°
10166.006332/2008-81), que de fato e de direito é a origem de
compensação do crédito;
d)
enfatiza que teria provado todos os fatos alegados, trazendo
as informações necessárias e os documentos imprescindíveis para que
a autoridade fiscal pudesse concluir seu trabalho com pertinácia.
Anexa cópias das DCTF, por meio das quais se comprova não haver
inconsistência nos dados apresentados no PER/DCOMP objeto dos
autos, passível de não homologação;
e)
argumenta que não pode a administração não homologar a
compensação realizada, se a manifestante não tem como alterar (
retificar) o tipo de crédito no sistema de envio do Per/DCOMP,
porque este não permite. Acrescenta que apresentou na época o
Per/DCOMP e não poderia ser penalizada com multa e juros, que
incidiriam com a apresentação de nova declaração de compensação.
Ao final, solicita que sejam acolhidas suas razões de defesa para:
a)
que seja recebida e processada esta Manifestação de
Inconformidade, com as novas razões de defesa, acrescidas da Manifestação de
Inconformidade anteriormente apresentada, nos termos da lei;
b)
no mérito, que sejam acatados os argumentos apresentados,
reconhecendo que:
a.
relativamente ao PER/DCOMP objeto dos autos, que seja
revista a não homologação da compensação do crédito, no qual a
origem do crédito é o PIS recolhido indevidamente com base nos
Decretos-Lei n° 2.455 e 2.449, de acordo com a legislação da época,
oriundos dos Mandados de Segurança – MS n° 1977.365.00.009989-8
e MS n° 199.34.00.005615-1, compensando-se débito de IRPJ
referente ao período de janeiro de 2005. Contudo, neste
PER/DCOMP não foi informado os créditos de R$ 58.838,41 e R$
340.576,39, que apresentava na DIPJ para compensar o imposto e no
PER/DCOMP objeto dos autos foi informado n° da DCOMP original
Fl. 449
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.122 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901077/2010-40

como sendo a origem do crédito. Na época, não se permitia informar
o número do processo (Mandato de Segurança), que era de fato a
origem do crédito do PIS, que após exigência dalei, se transformou
em Pedido de Habilitação de crédito reconhecido pormedida judicial
(processo n° 10166.006332/2008-81);
b.
feita a apuração e a compensação devida, substituindo no
PER/DCOMP objeto dos autos a página 5 - estimativas compensadas
com outros tributos - o número da Dcomp original para o número do
processo de habilitação (processo n° 10166.006332/2008-81), que de
fato e de direito é a origem de compensação do crédito, com base nas
provas incontestáveis, conforme permite a legislação aplicável à
espécie;
c.
seja determinada nova diligência a fim de apurar o quantum
correto definido no MS n° 199.34.00.005615-1 no valor de R$
6.858.361,47 e não R$ 2.939.500,316, como está descrito no item 4
da Diligência Fiscal;
d.
considerando que na diligência anterior não foi levantado que
ainda tinha o crédito do MS n° 1997.34.00.0099868 e que nos autos
do processo n° 10120.002439/99-50, no qual foram analisados tais
créditos na diligência realizada, somente fora considerado para efeito
de apuração de crédito a quantia de R$ 2.939.500,16, faltando
compor neste cálculo o valor de R$ 4.388.670,23, incorporado na
decisão proferida pelo Segundo Conselho de Contribuintes no Pedido
de Habilitação n° 10166.006332/2008-81 e, ainda, o crédito
decorrente
do
Mandado
de
Segurança
-
processo
n°
1997.34.00.0099868.

Do Acórdão de 1a Instância
A 4a Turma da DRJ/BSB, por meio do Acórdão no 0352.467, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei; no caso, não foi comprovado nos autos a existência do
direito creditório pleiteado.

Fl. 450
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.122 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901077/2010-40

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
a) Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional (CTN), a
compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário,
mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação
jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e
o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a
relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o
contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos
(crédito tributário).
b) O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que "a lei pode, nas condições e sob
as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda pública".
c) Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de
tributo.
d) A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve, sob
pena de preclusão, instruir sua manifestação de inconformidade com
documentos que respaldem suas afirmações, considerando o disposto no artigo
16 do Decreto n° 70.235/1972:

e) Conforme relatado, as declarações de compensação informadas não foram
homologados pelo fato de não terem sido confirmadas as estimativas
compensadas declaradas no PER/DCOMP, referente ao exercício 2003
(01/01/2002 a 31/12/2002).
Fl. 451
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.122 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901077/2010-40

f) A contribuinte alega que os débitos de estimativa foram compensados com
créditos oriundos de decisões judiciais e que, no momento da transmissão do
PER/DCOMP não era possível informar estes créditos na declaração de
compensação.
g) Diante disso, os autos foram baixados em diligência, a fim de que fosse
verificada a validade dos créditos judiciais utilizados para compensar as
estimativas mensais de IRPJ apuradas no ano-calendário 2002.
h) Em atendimento à solicitação desta DRJ, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Brasília verificou que os créditos judiciais que a contribuinte alega
ter utilizado para compensar as estimativas mensais de IRPJ apuradas no ano-
calendário
2002,
oriundos
dos
Mandados
de
Segurança
n°
1997.35.00.0099868 e n° 1999.34.00.0056151, foram objeto do processo
administrativo fiscal n° 10120.002439/99-50 e que os créditos reconhecidos
não foram suficientes para compensar integralmente os débitos confessados
nas declarações de compensação, objeto do referido processo.
i) Pertinente frisar, também, que foi verificado pela DRF Brasília que os débitos
de estimativa mensal de IRPJ referentes ao ano-calendário de 2002 não foram
relacionados pela contribuinte entre os débitos declarados nas declarações de
compensação tratadas no processo administrativo fiscal n° 10120.002439/99-
50. Estas declarações utilizaram como origem do crédito os valores
reconhecidos nos Mandados de Segurança n° 1997.34.00.0099868 e n°
1999.34.00.0056151, conforme transcrição a seguir:
(..) a partir da análise do Despacho Decisório da DRF Brasília, especificamente nos
parágrafos 18 e 19 (fl. 335), em conjunto com a análise da Listagem de Débitos (fls.
288/293) e do Demonstrativo de Compensação (fls. 294/324), verifica-se que as
estimativas de IRPJ do ano-calendário 2002 não foram relacionadas entre os débitos
declarados nas DCOMP - Tabela 2, cuja relação encontra-se discriminada na Planilha
anexada à fls 368/369, e tão pouco entre os débitos declarados em DCTF (Fl. 230) cuja
origem do crédito seria supostamente as ações judiciais n° 1997.34.00.0099868 e n°
1999.34.00.0056151;
j) Desta forma, não ficou comprovado nos autos que a contribuinte efetuou a
compensação das estimativas de IRPJ do ano-calendário 2002, tendo em vista
que estes débitos sequer foram relacionados nas declarações de compensação
que utilizaram como origem do crédito pleiteado créditos judiciais oriundos do
MS n° 1997.34.00.0099868 e MS n° 1999.34.00.0056151, conforme pode ser
constatado na análise do demonstrativo de compensação, anexado nas fls. 288
a 324 dos presentes autos.
k) Deve ser destacado, também, que a decisão, que tratou do reconhecimento do
direito creditório oriundo dos Mandados de Segurança n°
1997.34.00.0099868 e n° 1999.34.00.0056151, no âmbito do processo
administrativo fiscal n° 10120.002439/99-50, é definitiva no âmbito do
contencioso administrativo, e não será objeto de discussão nestes autos.
l) Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de
Fl. 452
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.122 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901077/2010-40

compensação, não há o que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade
administrativa.
m) Quanto ao pedido de diligência para apurar o quantum definido no MS n°
1999.34.00.005615-1, conforme já mencionado, esta matéria foi objeto do
processo administrativo fiscal n° 10120.002439/99-50, cuja decisão é
definitiva no âmbito do contencioso administrativo, e não será objeto dos
presentes autos.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, motivo
pelo qual dele conheço.

Do Recurso Voluntário

Da Preliminar de Decadência
A Recorrente alega, preliminarmente, a decadência do crédito tributário, in verbis:
[...]
Assim, dever-se-á considerar que houve antecipação para aplicação do § 4°, do
artigo 150, do CTN, quando ocorreu por parte da Recorrente o recolhimento do
valor devido, via compensação, na forma declarada pela Recorrente. Aplicável o
art. 173, I do referido diploma.
Ocorre que no caso em questão, o lançamento foi efetuado com o pagamento via
compensação de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2003
(01/01/2002 a 31/12/2002).
Somente em 07/06/2010 foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório
(fls.25), cuja decisão não homologou a compensação dos débitos confessados.
Assim, como os fatos geradores ocorreram entre as competências d 01/01/2002
a 31/12/2002, devem ser excluídas a luz do art. 173, tais competências.

A Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do
Brasil constitui confissão de divida e instrumento suficiente para a exigência dos débitos
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.122 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901077/2010-40

indevidamente compensados nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação determinada pelo artigo 17 da Lei no 10.833, de 2003.
Constata-se que os débitos foram constituídos pela apresentação de DCTF e
PerDcomp (fls. 81 a 121) pelo próprio contribuinte, logo não deve prosperar a tese de que tais
débitos foram constituídos com a emissão do Despacho Decisório, cuja decisão não homologou a
compensação dos débitos confessados.
Ante o exposto rejeita-se as alegações da recorrente, pois os referido débitos já
estavam constituídos seja por DCTF ou por PerDcomp.

Do Mérito
O cerne da questão do presente processo refere-se ao valores de créditos
reconhecidos nos Mandados de Segurança no 1997.34.00.0099868 e no 1999.34.00.0056151.
No acórdão recorrido afirma-se que os créditos reconhecidos oriundos dos
Mandados de Segurança no 1997.35.00.0099868 e no 1999.34.00.005615 não foram suficientes
para compensar integralmente os débitos confessados nas declarações de compensação, objeto
do referido processo, in verbis:
A contribuinte alega que os débitos de estimativa foram compensados com
créditos oriundos de decisões judiciais e que, no momento da transmissão do
PER/DCOMP não era possível informar estes créditos na declaração de
compensação.
Diante disso, os autos foram baixados em diligência, a fim de que fosse verificada
a validade dos créditos judiciais utilizados para compensar as estimativas
mensais de IRPJ apuradas no ano-calendário 2002.
Em atendimento à solicitação desta DRJ, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Brasília verificou que os créditos judiciais que a contribuinte alega ter
utilizado para compensar as estimativas mensais de IRPJ apuradas no ano-
calendário 2002, oriundos dos Mandados de Segurança n° 1997.35.00.0099868 e
n° 1999.34.00.0056151, foram objeto do processo administrativo fiscal n°
10120.002439/99-50 e que os créditos reconhecidos não foram suficientes para
compensar
integralmente os
débitos
confessados
nas
declarações de
compensação, objeto do referido processo.
Pertinente frisar, também, que foi verificado pela DRF Brasília que os débitos de
estimativa mensal de IRPJ referentes ao ano-calendário de 2002 não foram
relacionados pela contribuinte entre os débitos declarados nas declarações de
compensação tratadas no processo administrativo fiscal n° 10120.002439/99-50.
Estas declarações utilizaram como origem do crédito os valores reconhecidos nos
Mandados de Segurança n° 1997.34.00.0099868 e n° 1999.34.00.0056151,
conforme transcrição a seguir:
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.122 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901077/2010-40

(..) a partir da análise do Despacho Decisório da DRF Brasília, especificamente nos
parágrafos 18 e 19 (fl. 335), em conjunto com a análise da Listagem de Débitos (fls.
288/293) e do Demonstrativo de Compensação (fls. 294/324), verifica-se que as
estimativas de IRPJ do ano-calendário 2002 não foram relacionadas entre os débitos
declarados nas DCOMP - Tabela 2, cuja relação encontra-se discriminada na Planilha
anexada à fls 368/369, e tão pouco entre os débitos declarados em DCTF (Fl. 230) cuja
origem do crédito seria supostamente as ações judiciais n° 1997.34.00.0099868 e n°
1999.34.00.0056151;
Desta forma, não ficou comprovado nos autos que a contribuinte efetuou a
compensação das estimativas de IRPJ do ano-calendário 2002, tendo em vista
que estes débitos sequer foram relacionados nas declarações de compensação
que utilizaram como origem do crédito pleiteado créditos judiciais oriundos do
MS n° 1997.34.00.0099868 e MS n° 1999.34.00.0056151, conforme pode ser
constatado na análise do demonstrativo de compensação, anexado nas fls. 288 a
324 dos presentes autos.

A Recorrente alega que, já tinha feito a habilitação prévia do crédito decorrente
dos pagamentos indevidos e a maior do PIS perante a Secretaria da Receita Federal, no montante
de R$ 6.858.361,47 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e um
reais e quarenta e sete centavos) em 22.06.2005, in verbis:
O procedimento da empresa nas compensações dos débitos realizadas, foi o mais
correto possível, fez o levantamento dos créditos com o acréscimo dos expurgos
inflacionários, reconhecido pela decisão judicial no qual se discutia o direito à
compensação, posto que na apreciação da matéria submetida ao julgador do
direito de reaver os valores recolhidos indevidamente a título do PIS,
compreendia além do principal a correção monetária sobre ele incidente.
A Recorrente, protocolou o requerimento em 28/06/1999, com a finalidade única
de requerer a restituição via compensação dos créditos do PIS recolhidos
indevidamente com base nos Decretos-Lei n° 2.455 e 2.449, ambos de 1888 da
sua filial - CNPJ 01.542.240/0002-41 - (Goiânia-GO), de acordo com a
legislação da época, oriundos do Mandado de Segurança Processo n°
1997.35.00.009986-8.
E, requereu via Pedido de Habilitação de Crédito (conforme previa o artigo
3o da IN SRF n° 517, de 25 de fevereiro de 2005 à época do pedido), a
habilitação do crédito do PIS (Processo n° 10166.006332/2005-81, reconhecido
por decisão judicial transitada em julgado, através do Mandado de Segurança -
Processo n° 1999.34.00.005615 da Matriz CNPJ 01.542.240/0001-80 e suas
filiais CNPJ 01.542.240/0003-42 (Brasílía-DF). Tendo o Pedido de Habilitação
de tais créditos, sido reconhecido pelo Segundo Conselho de Contribuintes em
sua totalidade.
No entanto, quando da apreciação da Manifestação de Inconformidade a Quarta
Turma da DRJ/BSB, desconsiderou, as compensações realizadas nas
PERD/DCOMP,
37085.05133.0560305.1.3.02-6355
e
Perdcomp
16894.76344.021007.1.7.02-2025, anexas.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.122 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901077/2010-40

A Recorrente, esclarece mais uma vez, que o montante do crédito recolhido
indevidamente ao PIS, foram os feitos pela MATRIZ CNPJ 01.542.240/0001-80 e
filial
01.542.240/0003-42
(Mandado
de
Segurança
-Processo
n°
1999.34.00.005615 Brasília-DF) e pela filial CNPJ 01.542.240/0002¬61 (
Mandado de Segurança Processo n° 1997.35.00.009986-8 - Goiânia-GO).
Qual teria sido o motivo da não homologação ou homologação parcial? Os
créditos não teriam sido suficientes para suportar todas as compensações? Qual
seria o valor do crédito da empresa Recorrente, apurado pela Equipe de Análise
Tributária?
A autoridade fiscal, estar cobrando indevidamente, s.m.j., diferenças de tributos
que não teriam, in thesi, sido alcançadas pelo crédito do PIS, motivo pelo qual
não
homologou
a
PERD/DCOMP,
37085.05133.0560305.1.3.02-6355
e
Perdcomp 16894.76344.021007.1.7.02-2025 (possivelmente em razão dos
cálculos que estão incorretos).
O bom senso, que deve fundamentar todas as decisões, sejam elas judiciais ou
administrativas, a manifestante informou seus débitos e compensou nos termos da
legislação de regência. Se busca neste Recurso Voluntário a verdade sobre os
fatos ocorridos e o direito aplicado à espécie, a fim de que se possa operar a
solução quando das compensações ocorridas (débitos e créditos). Enquanto a
autoridade fiscal alega que o crédito apresentado não é suficiente para
compensar todos os débitos, não apresenta planilha detalhada da forma como
foram apurados os débitos e créditos.
A Recorrente provou todos os fatos alegados trazendo as informações necessárias
e os documentos imprescindíveis para que a autoridade fiscal pudesse concluir
seu trabalho com pertinácia. Deveria ter a autoridade fiscal, apurado o quantum
do crédito do PIS que teria direito a Recorrente, a fim de realizar as
compensações devidas. Não existe inconsistência nos dados apresentados nas
PERD/DCOMP,
37085.05133.0560305.1.3.02-6355
e
Perdcomp
16894.76344.021007.1.7.02-2025, passíveis de NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Por fim, vale lembrar que a Administração deve anular seus próprios atos,
quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, nos termos da
Lei n° 9.784/99.
Parece-me que a recorrente pretende revisar os valores de créditos oriundos dos
Mandados de Segurança no 1997.35.00.0099868 e no 1999.34.00.0056151, que foram objeto do
processo administrativo fiscal no 10120.002439/99-50, como o argumento de que a diferença dos
valores do crédito alegado e do reconhecido, “possivelmente em razão dos cálculos que estão
incorretos”.
Conforme destacada pelo acórdão recorrido “a decisão, que tratou do
reconhecimento do direito creditório oriundo dos Mandados de Segurança no
1997.34.00.0099868 e no 1999.34.00.0056151, no âmbito do processo administrativo fiscal no
Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.122 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901077/2010-40

10120.002439/99-50, é definitiva no âmbito do contencioso administrativo, e não será objeto de
discussão nestes autos”.
Não há reparos a serem feitas no acórdão recorrido, pois decidiu-se de forma
correta que a discussão da matéria referente ao valor do crédito já havia se esgotada no âmbito
administrativo.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão de 1a Instância.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de decadência e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 457
DF CARF MF
Original